Tribunal: STF
Processo: ARE 1458907
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Ação indenizatória em razão de apossamento administrativo - Insurgência contra os critérios utilizados para consolidação dos valores devidos - Manutenção dos cálculos apresentados pelo DEPRE - Apelação do Departamento de Estradas de Rodagem não provida - Apelação do exequente não provida.” (eDOC 7 – ID: b4923201, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput; e 100, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a redução dos juros de mora. 



    Alega-se que, a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórias de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês (eDOC 13 – ID: fb182880, p. 5).



    Aduz-se, ainda, a ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17, na medida em que o acórdão impugnado autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 12 de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada) (eDOC 13 – ID: fb182880, p. 5).



    Argumenta-se que tal exclusão não se condiciona ao pagamento do precatório dentro do prazo (havendo de fluir juros, em caso de não pagamento dentro do prazo, somente a partir do vencimento deste, e não desde o início) (eDOC 7 – ID: b4923201, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Em resumo, o recorrente sustenta que, a partir da nova redação conferida ao art. 1º-F da Lei n° 9.494/1997, os juros moratórios devem ser reduzidos para 6% ao ano; e que não incidem juros moratórios durante o período de graça, devendo tal encargo incidir sobre o débito apenas a partir do vencimento do precatório.



    No que se refere à aplicação do índice de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei n° 9.494/1997, anoto que a controvérsia remonta ao conflito existente com a aplicação dos índices previstos no Decreto-lei 3.365/194, do que se extrai que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE 1420589 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1126695 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2018 – grifo nosso)  



    Quanto à alegação de que o Tribunal de origem teria autorizado a incidência de juros de mora durante o período de graça, anoto que o órgão julgador consignou que os cálculos foram elaborados pelo DEPRE, tendo sido intimado o exequente para se manifestar, o qual requereu a realização de novo cálculo verificatório, o que foi indeferido, sendo-lhe concedido prazo para que, ainda assim, apresentasse cálculo demonstrativo do crédito que entendia devido. 



    Registrou, assim, que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ação executiva dos valores apurados em ação indenizatória ajuizada por Lazer Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o DER, em razão do apossamento administrativo de faixa de terra durante a construção da rodovia que liga Serra Negra a Águas de Lindóia.



    Como de hábito, divergem expropriante e expropriado, em execução, quanto aos parâmetros utilizados para consolidação dos valores devidos, argumentado o exequente, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sendo inviável a extinção do feito, em caso de silêncio da parte, sem antes proceder-se à intimação pessoal do interessado. No caso, pretendia a elaboração de cálculo do saldo devedor para assim realizar um cotejo com as cifras apresentadas pelo DEPRE.



    O Departamento de Estradas de Rodagem, por seu turno, insiste na incorreção do cálculo, que teria englobado juros de mora em continuação por todo período da moratória estabelecida no artigo 78 do Ato 2° das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A extinção deve ser mantida. 



    De início, não há nulidade da r. sentença, em razão da falta de intimação pessoal.



    O sistema de nulidades estabelecido pelo Código de Processo m Civil deve ser interpretado considerando o prejuízo advindo da inobservância de determinada regra processual por algum dos sujeitos do processo. É o célebre adágio pas de nullitè sans grief.



    Na hipótese dos autos, os cálculos foram elaborados pelo DEPRE (485/488). Em seguida, determinou o magistrado a quo a manifestação do exequente, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito (fls 502). Este protocolou petição pugnando pela realização de novo cálculo verificatório (fls 503/504), o que foi indeferido (fls 505), concedendo-se-lhe o prazo de outros trinta dias para que, ainda assim, apresentasse cálculo demonstrativo do crédito que entendia devido.



    Ora, a ausência de intimação pessoal, neste tópico, não pode ensejar a conclusão pretendida — anulação do r. decisum — haja vista a existência de pedido anterior (fls 503/504), protocolado pelas mesmas partes, que não se mostraram inertes ante à determinação judicial antecedente. Se preferiram não apresentar as diferenças de cálculo, sujeitaram-se ao W consequente, estabelecido na sentença: extinção do feito.



    (...)



    Ademais, não fosse esta razão, de todo modo seria de rigor a manutenção da r. sentença. Isto porque as diferenças apontadas por ambas as partes devem-se às premissas utilizadas para consolidação dos valores devidos. De um lado, a aplicação imediata da Lei n° 11.960/2009; de outro, a aplicação de juros em continuação (fls 646/650). 



    Quanto ao primeiro aspecto, filiando-me à recente orientação do CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, ditada em comunicado interno (revisto aqui meu posicionamento anterior), passo a considerar que a Lei n° 11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma. Da mesma origem, a Lei n° 11.960/2009 não se aplica aos processos com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada.



    No que concerne ao segundo aspecto, há conduta evidentemente contraditória, com pedido inicial de extinção do feito, pelo DER, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil (fls 495/496), o que consubstancia verdadeira preclusão lógica. Não fosse isso, haveria também ofensa à coisa julgada, a pretexto de ofensa ao entendimento sedimentado no RE n° 590.751/SP. 



    Assim, mantenho os cálculos apresentados pelo DEPRE e a extinção da execução” (eDOC 7 – ID: b4923201, p. 3)  



    Confira-se, também, o seguinte trecho da sentença confirmada pelo Tribunal, que bem explana de maneira resumida o fundamento para a extinção da execução:  



    “Conforme ofício do DEPRE (fls. 484/488), o pagamento foi integral. Em razão disso, não há como retroagir o entendimento para alcançar o ato jurídico perfeito. Desta feita, JULGO EXTINTA a execução nos presentes autos, nos termos do art. 794, I do CPC. 



    Com o trânsito em julgado comunique-se à Egrégia Presidência para fins de extinção do precatório e arquivem os autos” (eDOC 3 – ID: 88cdd9d1)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não ter analisado a efetiva incidência da Súmula Vinculante nº 17, com fundamento na preclusão.



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado.Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente